Tribunal: STF
Processo: AI 69756
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-26
Data de publicação: 1977-04-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE, PELO EXAME DAS PROVAS, CONCLUIU
SER INEXATA A VERSAO DADA AOS FATOS PELO RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE
QUESTÃO FEDERAL RELATIVA A EFICACIA, EM TESE, DE DETERMINADO MEIO DE
PROVA, MAS TÃO SOMENTE DE APRECIAÇÃO DA FORÇA DE CONVICÇÃO DELAS,
CONCRETAMENTE, NO CASO EXAMINADO. REEXAME INADMISSIVEL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.